Tribunal: TJES
Processo: 5000241-64.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-64.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORINO KOSANKE e outros

APELADO: JOSE DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PLANTA DO IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO EM FASE INSTRUTÓRIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Vitorino Kosanke e Levira Lossa Kosanke contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de usucapião ajuizada em face de José dos Santos e Maria Chaves dos Santos, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de planta do imóvel, ou a apresentação de documentação considerada incompleta, justifica a extinção do processo de usucapião sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º), o que impõe ao julgador a adoção de medidas para viabilizar a apreciação de mérito, sempre que possível, evitando extinções prematuras do feito.

A ausência de planta georreferenciada ou dúvidas quanto à individualização do imóvel não constitui, por si só, óbice intransponível ao prosseguimento da ação de usucapião, sendo possível suprir a lacuna por meio de prova pericial durante a instrução.

O levantamento topográfico acostado aos autos permite, em uma análise preliminar, a identificação da área usucapienda, sendo suficiente para viabilizar a continuidade do feito.

A jurisprudência do TJES tem afastado a exigência de planta formalmente perfeita como condição de procedibilidade, reconhecendo a possibilidade de complementação da prova durante a fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de planta georreferenciada ou de individualização completa do imóvel não justifica a extinção da ação de usucapião sem resolução de mérito, podendo essas informações ser supridas em fase instrutória mediante produção de prova técnica.

Deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito, nos termos do art. 4º do CPC, evitando-se decisões terminativas quando possível a superação de vícios processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0027642-53.2010.8.08.0048, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 13.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 048198844093, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 26.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 069190027826, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06.04.2021; TJES, Apelação nº 048060150272, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 28.08.2018; TJES, Embargos de Declaração nº 035120136862, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 23.02.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000241-64.2023.8.08.0039

APELANTES:
VITORINO KOSANKE E LEVIRA LOSSA KOSANKE

APELADOS:
JOSÉ DOS SANTOS E MARIA CHAVES DOS SANTOS

RELATORA: Desa
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITORINO KOSANKE
e
LEVIRA LOSSA KOSANKE
contra a r. Sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, nos autos da “Ação de usucapião”, ajuizada pelos recorrentes em desfavor de
JOSÉ DOS SANTOS
e
MARIA CHAVES DOS SANTOS
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, em razão da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Em seu recurso (id. 13881549), os recorrentes alegam que preencheram os requisitos legais da ação de usucapião, estando na posse do imóvel desde 2012, e que apresentaram os documentos exigidos, inclusive planta do imóvel, certidão de propriedade e outros solicitados em despacho anterior.

Sustentam que a extinção da ação sem julgamento do mérito viola os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da efetividade processual, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC.

Defendem que eventuais deficiências nos documentos apresentados poderiam ser supridas mediante nova intimação e não justificariam o indeferimento da inicial.

Com isso, requerem o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à comarca de origem e o regular prosseguimento do feito, com posterior julgamento do mérito.

Sem contrarrazões, pois nem sequer angularizada a relação processual.

Muito bem.

Os apelantes insurgem-se contra a sentença que indeferiu a petição inicial pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Afirmam possuir legítimo interesse na reforma do pronunciamento, uma vez que foram diligentes no cumprimento das determinações judiciais, juntando planta do imóvel, certidões e demais documentos requeridos. Ressaltam que a planta apresentada, embora antiga, era a única disponível, em razão da escassez de recursos financeiros, e que eventuais irregularidades poderiam ser sanadas sem necessidade de extinção do processo.

Do compulsar dos autos e dos documentos que acompanham a ação originária, entendo que o apelo merece provimento.

Destaco, inicialmente, que este órgão julgador não irá se debruçar sobre eventual cumprimento dos pressupostos básicos para o modo de aquisição originária da propriedade por meio da ação de usucapião pelos apelantes, uma vez que se trata de medida atinente ao mérito da causa, que deve ser devidamente enfrentado pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Todavia,
apesar de a individualização e a situação do imóvel não estarem evidenciadas de plano, a ausência da planta baixa que esclareceria esse ponto não deve ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, pois, ante o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), possível obter a informação por meio de produção de prova pericial. Sobre a questão, transcrevo os entendimentos desta Corte:

[...]. 4.
A existência de dúvida quanto à individualização e/ou localização do imóvel não deveria, portanto, ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, mas ampliar a instrução com produção de prova técnica, viabilizando uma decisão de mérito.
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Vitória, 06 de junho de 2023. RELATORA (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0027642-53.2010.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 13/06/2023)

[...] 2.
A partir da vigência do CPC/15 e com a revogação do artigo 942 do CPC/73, não é mais exigível que a petição inicial seja instruída com a planta do imóvel usucapiendo, bastando, para tanto, que sejam apresentados elementos suficientes à identificação da área. Deste modo, de acordo com a atual sistemática processual, integra o juízo de mérito da demanda a análise das questões referentes ao imóvel em questão, sendo possível, e caso necessária, a realização de prova técnica pericial
para tanto. Precedentes. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198844093, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PLANTA DO LOTEAMENTO AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DELIMITAÇÃO DO BEM IMÓVEL SUFICIENTE QUALIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO OBSERVÂNCIA DA CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DEVIDAMENTE ACOSTADA AOS AUTOS INDICAÇÃO DOS CONFRONTANTES NA EXORDIAL VALOR DA CAUSA VALOR VENAL DO IMÓVEL ADEQUADO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DESNECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A determinação de juntada da planta do loteamento a que pertença o imóvel usucapiendo em enfoque não constitui uma condição de procedibilidade da demanda, mas sim providência relacionada à fase de instrução probatória, na medida em que o Código de Processo Civil não estabelece a planta georreferenciada como elemento essencial para o prosseguimento das ações de usucapião. Precedentes
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 069190027826, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PLANTA DO IMÓVEL USUCAPIENDO ASSINATURA POR ENGENHEIRO DESNECESSIDADE PARTE BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA IMÓVEL SUFICIENTEMENTE IDENTIFICADO OMISSÃO EXISTENTE NO APELO RECURSO PROVIDO.
1. A ausência de planta descritiva do imóvel usucapiendo não configura empecilho ao trâmite da ação de usucapião se, da análise de outros elementos contidos nos autos, é possível a correta identificação do imóvel objeto da lide.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 048060150272, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). 4. Embargos providos, com efeitos infringentes, para reconhecer e suprimir a omissão no acórdão recorrido, dando provimento apelo para reformar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para viabilizar o prosseguimento da ação.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035120136862, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Ademais, verifica-se que, diferentemente do apontado na sentença, o levantamento topográfico acostado ao id. 13881545 indica devidamente a área usucapienda, ao menos em uma primeira análise para viabilizar a continuidade da demanda, o que, como exposto acima, pode ser melhor elucidado em instrução probatória.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.